Tribunal: TJMT
Processo: 1015126-95.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015126-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), VITOR MODESTO BRAZ - CPF: 893.529.981-20 (AGRAVANTE), GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO - CPF: 006.027.731-99 (AGRAVANTE), JOEL MODESTO BRAZ - CPF: 850.775.261-68 (AGRAVANTE), SILAS MODESTO BRAZ - CPF: 846.869.441-04 (AGRAVANTE), UMBELINO MODESTO FILHO - CPF: 063.833.191-91 (AGRAVANTE), MARIA AMELIA MODESTO - CPF: 027.936.521-72 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MODESTO GOMES - CPF: 953.098.371-91 (AGRAVANTE), CASSIANO GOMES SOUZA - CPF: 047.946.991-15 (AGRAVANTE), WANDA DE FATIMA MODESTO KOHLHASE - CPF: 314.370.601-53 (AGRAVANTE), KATHE MARIA KOHLHASE MARTINS - CPF: 531.291.561-00 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FREITAS MARTINS - CPF: 178.207.821-53 (AGRAVANTE), EVANDRO WALTER MODESTO KOHLHASE - CPF: 182.023.491-68 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MONTEIRO SALDANHA PEREIRA - CPF: 068.554.661-68 (AGRAVADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURELINO PIRES MODESTO (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA CONSENSUAL DE TODOS OS HERDEIROS – SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DE EXPROPRIAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
(RAI Nº 1016225-37.2019) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não há prova consensual de todos os herdeiros, bem como que o processo de inventário está suspenso por decisão reconhecida em sede recursal, mostra-se absolutamente conveniente e necessária a manutenção do
decisum
agravado que bem indeferiu, por ora, o pedido de expedição de alvará de autorização de venda de bem imóvel formulado pelos herdeiros do
de cujus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por VITOR MODESTO BRAZ e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário nº 1030280-2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de alvará de autorização de venda de bem imóvel formulado pelos herdeiros do
de cujus
.

Nas razões do agravo, em breve síntese, os recorrentes aduzem que
“dentre os bens elencados nos autos de Inventário, consta que o de cujus foi proprietário de 1/6 da parte ideal de 1/5 do imóvel localizado na Rua Barão de Melgaço, nº 2647, Bairro Centro Sul, Cuiabá – Mato Grosso, objeto da matrícula nº 2822, Ficha 01, do Livro 02 junto ao Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá – Mato Grosso, com área de 3.347,3744m2, como se comprova pela escritura do imóvel carreada aos autos, sendo os seus irmãos e sobrinhos os coproprietários”.

Sustentam que “
a fração foi recebida pelo de cujus através de sucessão, ante o falecimento da sua irmã Aidyl Pires Modesto, em 31/01/2018”
, e sendo os agravantes coproprietários do imóvel, possuindo 29/30 (vinte e nove trinta avos) do bem, decidiram vendê-lo,
“requerendo ao juízo de piso o competente Alvará Judicial para o ato, ressaltando que o valor destinado ao espólio fosse depositado em conta judicial vinculado ao feito, ou seja, não causaria nenhum embaraço processual”.

Forte nestes argumentos, ante a ausência de prejuízo ao processo, pedem a antecipação da tutela recursal para seja concedido Alvará Judicial para a venda de 1/30 do imóvel objeto da matrícula nº 2822 registrado no Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, bem como que valor recebido seja depositado em conta judicial vinculada ao inventário.

No mérito, almejam a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, no Id. 51842965.

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer, in albis, o prazo o ofertado para contraminuta (Id. 54812964).

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, ante a ausência de interesse público, deixa de opinar no feito (Id. 55011472).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida em ação de inventário que indeferiu o pedido de expedição de alvará de autorização de venda de bem imóvel formulado pelos herdeiros do
de cujus
.

Pois bem.

Como bem consignado, é de conhecimento das partes do processo que o feito se encontra suspenso até a prolação de sentença nos autos n.º 1040213-95.2018.8.11.0041, o que inviabilizada a venda dos imóveis deixados pelo
de cujus
até que sobrevenha decisão definitiva sobre o reconhecimento de união estável e de paternidade socioafetiva
post mortem
proposta por
Vera Lucia Monteiro Saldanha Pereira.

Importante consignar que a suspensão do processo de inventário foi objeto de irresignação recursal, distribuído à minha relatoria, sob o nº 1016225-37.2019, oportunidade que esta c. Câmara, à unanimidade, reconheceu a necessidade de manter o sobrestamento do feito até ulterior deliberação definitiva da ação que visa o reconhecimento de união estável e de paternidade socioafetiva
post mortem.

Naquela oportunidade, a Magistrada deferiu o requerimento de para suspender a tramitação do processo de Inventário e de Partilha, por
considerar “impossível prosseguir com os trâmites do presente inventário sem o deslinde da Ação de Reconhecimento de União Estável e de Paternidade Socioafetiva Post Mortem nº 1040213-95.2018.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Capital, EIS QUE O RESULTADO DAQUELA INFLUENCIARÁ, DIRETAMENTE, NA LEGITIMIDADE DOS INTERESSADOS PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DESTA”
(sem destaques no original).

Além do mais, o art. 313, V, a, do CPC possibilita a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. É a situação que se apresenta neste inventário.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO. CABIMENTO. ART. 313, V, A, DO CPC. Necessidade de suspensão do presente processo até o julgamento final do processo nº 001/1.17.0013892-9, no qual se analisa o pedido de reconhecimento de união estável, uma vez que sua declaração induz efeitos diretos sobre presente feito, tratando-se de questão prejudicial externa. Possibilidade de flexibilização do prazo de suspensão previsto no § 4º do artigo 313 do CPC. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA SUSPENDER O PRESENTE FEITO ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL”
(Apelação Cível, Nº 70082154014, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 11-09-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM E POSSÍVEL COLAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. DEFERIMENTO. Estando em discussão a propriedade do único imóvel objeto do presente inventário, o qual pertenceria exclusivamente à mãe dos agravantes (filha falecida do inventariado), pois teria sido recebido por herança da mãe e por cessão de direito de meação do pai, impõe-se a suspensão do feito, até para que se possa aferir sobre sua continuidade, ou não, já que os netos/recorrentes se opõem à colação do imóvel. De mais a mais, o pedido de suspensão encontra amparo no art. 313, V, do CPC. Decisão agravada reformada. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME”
(Agravo de Instrumento, Nº 70079472627, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 28-02-2019)

Logo, à míngua de maiores elementos que infirmem ou fragilizem a tese adotada, mostra-se absolutamente conveniente e necessária a manutenção do
decisum
agravado que bem indeferiu, por ora, o pedido de expedição de alvará de autorização de venda de bem imóvel formulado pelos herdeiros do
de cujus.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020